Tribunal: TJMT
Processo: 0037275-78.2017.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0037275-78.2017.8.11.0042
RECORRENTE: ADEVAIR CEVADA DE MORAIS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADEVAIR CEVADA DE MORAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 59518461):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO ATO DE CANCELAMENTO DE PROVENTOS– SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Ao amparo da legislação de regência, portanto, não se infere qualquer ilegalidade quanto à imediata execução da penalidade administrativa imposta no PAD ao apelante, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado administrativamente, isso porque o ato administrativo goza do atributo da autoexecutoriedade.
Há expressa disposição da Lei Complementar Estadual n° 555/2004 no sentido de que “O militar estadual demitido ou exonerado não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar” (art. 157).” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ApCiv. n. 0037275-78.2017.8.11.0042, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 25.11.2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de 90290964.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, parágrafo único, II e artigo 1.025, ambos do Código de Processo Civil, “vez que o Tribunal local não enfrentou matérias jurídicas ventiladas tanto nas razões da Apelação quanto nos aclaratórios capazes de infirmar, no mérito, a conclusão adotada pelo julgador”, eis que há omissões quanto à preliminar de julgamento ultra petita e violação aos artigos 10, 141 e 492, do CPC e artigo 112, do Código Civil, à preliminar de error in judicando (art. 494, do CPC), no tocante à ausência de fundamentação para a condenação em custas processuais remanescente e honorários advocatícios e ao artigo 493, do CPC, por não enfrentar no mérito a decisão administrativa RD no 37.16 e o artigo 11, 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Recurso tempestivo (id 93345475) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 93342971).
Contrarrazões em id. 97037964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado todas as teses arguidas, notadamente quanto às preliminares de julgamento ultra petita e error in judicando, bem como quanto à ausência de fundamentação para a condenação em custas processuais remanescente e honorários advocatícios, quanto à decisão administrativa RD no 37.16 e o artigo 11, 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre as alegadas preliminares de julgamento ultra petita e error in judicando, bem como quanto à ausência de fundamentação para fixação dos honorários advocatícios e falta de análise da decisão administrativa RD no 37.16.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, pelo que o seguimento do recurso, nesse ponto, é medida que se impõe.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça